Tribunal: TJMT
Processo: 1012612-67.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012612-67.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODOLFO COSTA MARQUES - CPF: 328.134.731-20 (ADVOGADO), TOMIRES BARROS COSTA MARQUES - CPF: 139.601.561-20 (AUTOR), AMAZONIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 06.001.492/0001-16 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALFREDO SAVIO COSTA MARQUES registrado(a) civilmente como ALFREDO SAVIO COSTA MARQUES - CPF: 709.359.971-05 (AUTOR), TOMIRES BARROS COSTA MARQUES - CPF: 139.601.561-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE MARCIO COSTA MARQUES - CPF: 184.290.761-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR FERRONATTO - CPF: 174.771.901-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA COSTA MARQUES FERRONATTO - CPF: 161.972.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO COSTA MARQUES - CPF: 328.134.731-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARY MARCIA GONCALVES DA SILVA COSTA MARQUES - CPF: 864.805.101-00 (ADVOGADO), ROBERTO COSTA MARQUES - CPF: 244.272.761-72 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RESCISÓRIA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, UNÂNIME.

E M E N T A

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

RESCISÓRIA Nº 1012612-67.2023.8.11.0000

REQUERENTE
:
ALFREDO SAVIO COSTA MARQUES

REQUERIDO
:
AMAZÔNIAELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A AETE

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PREVARICAÇÃO DO JUIZ E MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA – ARTIGO 996, I E V, CPC/15- DEFICIENTE MENTAL – ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - ARTIGO 3º DO CC -

ARTIGO 198 DO CC – LEI Nº 13.146/2015 – ALTERAÇÃO ARTIGOS 3º E 4º DO CC - DECADÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – EXTINÇÃO DA RESCISÓRIA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Com Advento no novo Código Civil em 2002, que entrou em vigência em 11/01/2003, o artigo 3º previa que os absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, seriam os menores de dezesseis anos; os que,
por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;
e os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Assim, de acordo com o artigo 198 do Código Civil, contra os incapazes de que se trata o artigo 3º, não corria a prescrição, consequente, a decadência.

2. Com a alteração dos artigos 3º e 4º do Código Civil/2002, através da Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, considerou como absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, tão somente os menores de 16 (dezesseis) anos, sendo que, o

por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos,

caso dos autos, passou a ser classificado como relativamente incapaz do artigo 4º, portanto, não ensejando mais a aplicabilidade do artigo 198 do Código Civil.

3. No entanto, se a alteração da lei ocorreu após o trânsito em julgado da sentença rescindenda, inicia-se o prazo para o deficiente mental quando da entrada em vigência a nova lei, que no caso, deu-se em 07/01/2016. Logo, o prazo para ajuizamento da ação rescisória se venceria em 08/01/2018, contudo, foi ajuizado em 30/05/2023, fora do prazo legal, operando a decadência do direito de ação.

4. Ação Rescisória extinta com resolução do mérito.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por
ALFREDO SAVIO COSTA MARQUES
, absolutamente incapaz - civilmente interditado, neste ato representado pela sua curadora
THOMIRES BARROS COSTA MARQUES
, em desfavor de
AMAZÔNIAELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A AETE
, objetivando a rescisão da sentença proferida no
Recurso de Apelação Cível nº 120269/2013
, nos termos do artigo 966, I e V, do CPC/15, para novo julgamento, nos termos do artigo 968, I, do CPC/15

Em suma, aduz o autor da ação é absolutamente incapaz interditado judicialmente, desta forma, não há como exigir de alguém sem discernimento jurídico algum, a defesa de seus direitos.

Informa que o processo fruto do pedido de rescisão foi distribuído em
28/01/2005
, época em que estava em vigor o CPC/73. Sendo assim, o ordenamento jurídico à época, de forma clarividente, condicionava a validade do processo no que diz ao interesse do absolutamente incapaz, a assistência do órgão Ministerial, conforme dispunha o artigo 82, incisos I e III, do CPC/73.

Pondera que o juiz singular julgou antecipadamente o processo, inobstante a matrícula do imóvel objeto de SERVIDÃO averbar que o autor
ALFREDO SAVIO COSTA MARQUES
é absolutamente incapaz, violando o artigo 84 do CPC/73.

Adiante, reafirma que o incapaz não foi devidamente assistido pelo órgão do
parquet
, fato este que trouxe prejuízo irreparável ao autor ALFREDO SÁVIO, pois, deixou de ser assistido por parte com rico conhecimento na matéria, em face da prerrogativa Constitucional daquele conceituado órgão, atuante nas causas de cunho relevantes para a sociedade.

Acentua ainda que o Novo Código de Processo Civil, também elegeu como prioridade, a participação do órgão ministerial nas causas que envolvam interesses de absolutamente incapaz, conforme dispõe os artigos 178 e 179 do CPC/15.

Informam que o prejuízo configurado com a inexistência de intervenção ministerial no caso em apreço é evidente, pois, a decisão rescindenda impôs ao incapaz dever de defesa que poderia ser amplamente auxiliado pelo
expert
na matéria, no caso o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o qual deixou de manifestar nos autos, especialmente no que diz à produção de provas. Tal falha se deu por inércia da Autora da Ação à época, a quem competia o dever de intimar todas as partes do processo.

No mais, enfatiza que o Decreto nº 6949/2009, que promulgou a Convenção Internacional sobre os direitos das pessoas com deficiência, foram recebidas na ordem interna com status constitucional. Assim, devem ser observadas pela legislação ordinária todos e quaisquer preceitos pactuados na Convenção Americana, conforme determina o artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004, assim, a questão é matéria de ordem pública, a qual, também, deveria ter sido reconhecida de ofício pelo magistrado, especialmente porque a parte foi qualificada nos autos como interditado, porém, o magistrado nunca tomou as medidas adequadas para lhe assegurar a igualdade com as demais partes do processo.

Concluindo, assevera que houve prevaricação do juízo, bem como houve violação da norma com a inobservância de dispositivos de ordem pública – assistência do absolutamente incapaz pelo órgão do Ministério Púbico.

Por fim, pugna pela liminar para sobrestar o processo de cumprimento de sentença, a fim de impedir a transferência dos valores bloqueados, bem como julgar totalmente procedente a ação, rescindindo-se o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 120269/2013 – Quinta Câmara Cível - com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do Código de Processo Civil.

A liminar foi deferida para suspender o cumprimento de sentença, ficando a parte requerida impedida de realizar bloqueio na conta da genitora do autor, até julgamento da presente ação rescisória, conforme
ID nº 171512657
.

A contestação foi apresentada pela requerida
AMAZONIA ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
no
ID nº 176877197
,
arguindo em preliminar não cabimento da rescisória, diante da existência de decadência pela inobservância do prazo bienal, bem como inépcia da inicial, uma vez que a narração dos fatos apresentada pelo autor não decorre logicamente da conclusão apresentada, além da nulidade da demanda por ausência de representação do procurador do autor.

No mérito, rebateu os argumentos trazido na petição inicial, pugnando pela improcedência da ação.

A impugnação a contestação fora juntada no
ID nº 178502669
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 183129688
, opinando pela citação de
Thomyres Barros Costa Marques, José Márcio Costa Marques, Roberto Costa Marques, Maria Auxiliadora Costa Marques Ferronato e seu marido Josemar Ferronato, Rodolfo da Costa Marques e Marcondes Costa Marques
e da
Carrelo Lessa e Cardoso Advogados EPP
, para responderem à vertente ação na condição de litisconsortes passivos necessários, com fundamento no artigo 114, do CPC/15, a fim de evitar eventual alegação de nulidade e, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No
ID nº 188596685
, foi acolhido parecer do Ministério Público para determinar a citação dos litisconsortes passivos necessários. Contudo, no
ID nº 22466185
, foram
acolhidos os embargos de declaração
para corrigir a decisão embargada, a fim de garantir o normal prosseguimento do processo com o autor indicado na presente ação rescisória, dispensando-se a inclusão de qualquer outra parte como litisconsorte.

A parte autora especificou as provas que desejam produzir no
ID nº 189451658
, enquanto a parte requerida pugnou pelo julgamento antecipado no
ID nº 189689659
.

Os autos foram encaminhados para o Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que seja realizada uma tentativa de conciliação entre as partes, contudo, restou infrutífera, conforme
ID nº 206263689
.

No
ID nº 251596670
, a parte autora desistiu da prova testemunhal e oral da parte requerida, no entanto, insiste na realização de prova pericial, para que seja feita a avaliação do valor do ponto comercial/fundo de comércio que se pede indenização.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

Informa a parte requerida que o direito do autor se encontra acobertado pela decadência, uma vez que a ação de rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

Informou que a sentença rescindenda transitou em julgado em
27/05/2015
, e a ação foi ajuizada em
30/05/2023
, portanto, oito anos depois.

Quanto à incapacidade, ponderou o requerido que no presente caso não estamos diante da incapacidade absoluta – até porque, antes do trânsito em julgado da presente demanda, houve a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015) onde somente foram considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, razão pela qual sobreveio alteração no Código Civil vez que em seu
artigo 3º
ficou determinado que apenas são absolutamente incapazes os menores de 16 anos.

Assim, na concepção da requerida, o autor ALFREDO SAVIO COSTA MARQUES não é absolutamente incapaz, mas sim relativamente incapaz nos termos da legislação acima transcrita, pois trata-se de maior de idade, não se incluindo, portanto, no conceito de absolutamente incapaz.

Destaca, ainda, que nos termos dos
artigos 198, I, e 208 do Código Civil
, os prazos decadenciais não correm contra os absolutamente incapazes, não abarcando, portanto, os relativamente incapazes.

Pois bem.

No caso em tela, a
Ação de Constituição de Servidão Administrativa de nº 0014412-54.2005.8.11.0041
, foi distribuída em
28/01/2005
, pela
AMAZÔNIA - ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
contra
THOMYRES BARROS COSTA MARQUES e OUTROS
, dentre eles o autor da ação rescisória. A ação foi julgada procedente através de sentença proferida em
30/05/2011
, a qual foi confirmada pelo v. acórdão proferido em
29/01/2014
(
ID nº 10540044 do feito principal
), que foi confirmado em grau de recurso especial pelo STJ, em
15/05/2015
(
ID nº 40540049 do feito principal
), cujo trânsito em julgado ocorreu em
27/05/2015
.

Não é de se olvidar que o Código Civil de 2002 iniciou sua vigência em
11 de janeiro de 2003
, cujos artigos 3º e 4º previam:

"
Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil
:

I - os menores de dezesseis anos;

II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos
;

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade.”

“
Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer:

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido;

III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo;

IV - os pródigos
."

Por sua vez, o
artigo 198, inciso I, do Código Civil
, dispõe:

“
Art. 198.

Também não corre a prescrição
:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3º
;

II - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios;

III - contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra.”
Grifei
.

Ocorre que com advento da
Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015
, denominada Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (ou Estatuto da Pessoa com Deficiência), trouxe profundas alterações ao tema, de modo que atualmente os
artigos 3º e 4º do Código Civil
, passou a ter a seguinte redação:

"
Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos
.”

“
Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer
:

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade
;

IV - os pródigos."
Grifei
.

Portanto, conforme se denota, atualmente os
absolutamente incapazes
são apenas os menores de dezesseis anos. Os deficientes e enfermos mentais que não podem exprimir sua vontade foram realocados nos incisos II e III do artigo 4º e passaram a ser considerados como
relativamente incapazes
, a exemplo do autor da ação rescisória.

Na lição de
FLÁVIO TARTUCE
:

“Não existe mais, no sistema privado brasileiro, pessoa absolutamente incapaz que seja maior de idade. Como consequência, não há que se falar mais em ação de interdição absoluta no nosso sistema civil, pois os menores não são interditados. Todas as pessoas com deficiência, das quais tratava o comando anterior, passam a ser, em regra, plenamente capazes para o Direito Civil, o que visa a sua plena inclusão social, em prol de sua dignidade. (
https://www.migalhas.com.br/coluna/familia-e-sucessoes/224217/alteracoes-do-codigo-civil-pela-lei-13-146-2015--estatuto-da-pessoa-com-deficiencia---repercussoes-para-o-direito-de-familia-e-confrontacoes-com-o-novo-cpc--parte-i”

Sendo assim, a partir desta alteração, não é cabível que pessoas com algum transtorno mental, que não puderem exprimir sua vontade, sejam atingidas pelo
artigo 198, I do Código Civil
acima transcrito, portanto, não se concretiza mais uma causa impeditiva ou suspensiva do prazo prescricional.

Na hipótese, a sentença transitou em julgado na data de
27/05/2015
, e, em tese, o prazo decadência para ajuizamento da ação rescisória se venceria no dia
28/05/2017
.

Contudo, no período do trânsito em julgado (
27/05/2015
), ainda se encontrava em vigência os
artigos 3º e 4º do Código Civil
, sem a devida alteração, que ocorreu 37 dias depois, em
06/07/2015
.

Desta forma, a contagem do prazo decadência deveria iniciar-se na data da entrada em vigência a
Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015
, (
07/01/2016
- 180 dias após a publicação), quando o deficiente mental passou a ser relativamente incapaz.

Assim sendo, a contar de
07/01/2016
, o prazo para ajuizamento da ação rescisória se venceria em
08/01/2018
, contudo, foi ajuizado em
30/05/2023
, fora do prazo legal.

Ante o exposto,
acolho a decadência
, pela inobservância do biênio temporal, consequentemente,
julgo extinta
a ação rescisória com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

Ainda, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/15, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido. Ainda deve ser observado o 98 do CPC/15, já que o autor é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025